Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO E PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
1. Ausente interesse recursal ao apelante quando a sentença já reconheceu a confissão e aplicou a pena no mínimo legal.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova constantes dos autos.
3. O delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. Dessa forma, há dolo no descumprimento de medida ao entrar em contato com a vítima, ainda que seja sob o fundamento de tratar sobre assunto da filha em comum, desde que não haja essa possibilidade na fixação da medida.
4. Considerando a pena aplicada abaixo de 1 ano e o apelante atender os demais requisitos do artigo 77 do Código Penal, ele faz jus à concessão da suspensão condicional da pena.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.